Tribunal: STF
Processo: Rcl 34234
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – PRECEITO LEGAL – AFASTAMENTO – INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010394-64.2015.5.03.0056, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931. 
    Segundo narra, o interessado, Geraldo Roberto Silva, ajuizou ação contra si e Eletro Santa Clara Ltda., esta na condição de empregadora e prestadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados, observadas as normas coletivas pactuadas com o Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais – Sindieletro/MG. Salienta o êxito parcial dos pedidos formalizados, tendo sido atribuída a si responsabilidade subsidiária pelos créditos. A sentença acabou confirmada em sede de recurso ordinário, no que reconhecida a ilicitude da terceirização verificada, surgindo daí o apontado desrespeito. Realça a protocolação de recurso de revista, inadmitido. Interposto agravo de instrumento, aguarda apreciação. 
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma: 
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. 
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. 
    Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual tarefa integrada à própria dinâmica produtiva. Frisa afastado o preceito, mesmo de forma implícita, considerados os princípios constitucionais de valorização social do trabalho e da isonomia, a indicar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a terceirização de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social. 
    Acrescenta ofendido o assentado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, na qual declarada a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, a vedar a transferência à Administração Pública da responsabilidade pelo pagamento de encargos trabalhistas em razão da inadimplência de empresa contratada. Diz reafirmada idêntica óptica quando do julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, a impedir a imposição, de forma automática, de obrigação ao Poder Público pelos referidos créditos. Ressalta inexistir prova de culpa na situação concreta relativamente à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais assumidas pela prestadora dos serviços. Evoca jurisprudência. 
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência da execução e à dificuldade para reaver valores quitados. Refere-se à realização de depósitos recursais, a prejudicar o próprio planejamento financeiro. 
    Requereu, em sede liminar, a suspensão do curso do processo originário. Busca, alfim, a cassação do acórdão impugnado. 
    Vossa Excelência, em 21 de junho de 2019, deferiu liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos da decisão questionada.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissão da reclamação. Afirma que o Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista ante a ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, concernente à necessidade de impugnação específica dos fundamentos constantes da decisão recorrida. Insiste inadequada a reclamação, nessa situação, em razão da inviabilidade de acesso ao Supremo por meio de extraordinário. Aduz a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Destaca o manuseio da medida como sucedâneo recursal. Conclui pela inocorrência de afronta à autoridade da decisão proferida na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e ao verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo.
    A conclusão do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental ocorreu na sessão do Pleno de 30 de agosto de 2018 e a publicação da ata de julgamento no dia imediato.
    O acórdão reclamado foi formalizado em 12 de julho de 2017.
    2. Conforme consignado na decisão mediante a qual implementada a liminar, tendo em conta o proclamado na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza o descabimento de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior.
    Quanto ao arguido no parecer do Ministério Público Federal, surge adequada a medida, lastreada em apontada contrariedade a verbete vinculante, para atacar acórdão do Regional do Trabalho. A observância do requisito previsto no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, a exigir o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, faz-se necessária quando em jogo desrespeito a decisão tomada no âmbito da sistemática da repercussão maior. Conforme versa o § 6º do artigo 988 do Código de Processo Civil, “inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. 
    Considerado o disposto no artigo 97 da Constituição Federal, tem-se que somente pela maioria absoluta dos membros ou do respectivo órgão especial poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. A inobservância do procedimento descrito implica desrespeito à chamada cláusula de reserva de plenário. Levando em conta a reiterada jurisprudência do Supremo acerca da matéria, editou-se o verbete vinculante nº 10, cujo texto é o seguinte:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    O afastamento de ato normativo pode ocorrer de forma expressa ou, até mesmo, implícita, esta quando, sem explicitar a declaração de inconstitucionalidade, o Tribunal “afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. Precedente: agravo regimental no agravo de instrumento nº 473.019/SP, relator o ministro Sepúlveda Pertence, acórdão publicado no Diário da Justiça de 23 de abril de 2004.
    A leitura do acórdão impugnado revela que, a pretexto de interpretar normas, acabou afastado, ante o princípio da isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, observados os regimes dos empregados da concessionária (CEMIG) e dos prestadores de serviços vinculados à empresa de terceirização. A teor do mencionado dispositivo, “a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.” O desenvolvimento de atividades inerentes pode englobar aquelas diretamente relacionadas ao objeto social da concessionária, tal como ocorrido na situação concreta, no que irrelevante a evocação da contraposição entre atividades-fim e inerentes, para efeito da incidência do previsto na Lei de Concessões. 
    Ao declarar ilícita a intermediação de mão de obra, aludindo à impossibilidade de adoção de tratamento diferenciado entre empregados da concessionária e contratados – princípio da isonomia –, o Órgão reclamado afastou o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, sem a observância da cláusula de reserva de plenário. Fê-lo de maneira implícita porque, apesar de evocado fundamento constitucional, não ficou explícita a declaração de invalidade do preceito legal. Confiram trecho do acórdão atacado:
    […]
    Conforme acima demonstrado, o labor do reclamante, trabalhador terceirizado, está diretamente ligado à atividade-fim da tomadora dos serviços, o que justifica a observância de tratamento isonômico com os empregados desta. Aliás, esse é o entendimento consubstanciado na aludida OJ 383/SBDI-1/ TST.
    […]
    Assim, resta indubitável a ilicitude da terceirização perpetrada, fazendo o autor jus às parcelas isonômicas deferidas em sentença. 
    [...] 
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação para cassar o acórdão formalizado pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0010394-64.2015.5.03.0056, determinando a instauração de incidente de inconstitucionalidade.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator